Tribunal: TJPA
Processo: 0839527-31.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839527-31.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: LUCIANA LOBATO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –N.º 0839527-31.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043

AGRAVADO:
LUCIANA LOBATO DE SOUZA.

ADVOGADO:
ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA ALVES - OAB/PA 4.767.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO. FATO DO SERVIÇO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE CURETAGEM. ABORTO ESPONTÂNEO “RETIDO”. CARÁTER URGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA SUPERIOR A 24 HORAS. LIMITAÇÃO DE 12 HORAS DE INTERNAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS. VALOR. RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Fiomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos doze (12) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0839527-31.2020.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043

AGRAVADO:
LUCIANA LOBATO DE SOUZA.

ADVOGADO:
ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA ALVES - OAB/PA 4.767.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 16174499 pag. 1/2,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no sentido de manter integralmente a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois não houve qualquer cometimento de ato ilícito por parte do plano de saúde, não havendo indícios de negativa de atendimento perpetrada pela Operadora.

Subsidiariamente requer que entendendo existente o dano deve-se ter sempre em mente que a fixação do quantum indenizatório deverá ser feita do modo mais razoável possível, evitando-se que constitua enriquecimento sem causa.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de Id. 17111072.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

Conforme petitórios ID's 20646933-37 e 20859007, este Relator deferiu a retirada da Pauta Sessão Virtual o referido recurso via ID 20705449.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 26 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO. FATO DO SERVIÇO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE CURETAGEM. ABORTO ESPONTÂNEO “RETIDO”. CARÁTER URGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA SUPERIOR A 24 HORAS. LIMITAÇÃO DE 12 HORAS DE INTERNAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS. VALOR. RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 16174499 pag. 1/2.

Aduz o agravante, que não merece prosperar o entendimento monocrático esposado, pois, não houve qualquer cometimento de ato ilícito por parte do plano de saúde, pois a recusa do procedimento decorreu de previsão contratual de carência da cobertura do plano de assistência médico-hospitalar.

Cabe de ressaltar que é indevida a recusa da cobertura de procedimento cirúrgico de curetagem resultante de aborto espontâneo e retido sofrido pela beneficiária, sob argumento da carência de cobertura.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

A impugnação recursal improcede.

Está identificado nos autos o defeito na prestação dos serviços de assistência médico-hospitalar que resulta na responsabilidade civil da operadora do plano de saúde por fato do serviço, conforme o art. 14, do CDC. A apelante, na condição de fornecedora do serviço, recusou indevidamente a cobertura de procedimento cirúrgico de curetagem resultante de aborto espontâneo e retido sofrido pela beneficiária, sob argumento da carência de cobertura (Id. 14262826).

A curetagem decorrente de aborto espontâneo “retido” se classifica como tratamento de urgência, de modo que seu fornecimento não se submete aos prazos de carência superiores a 24 horas, por força da regra do art. 35-C, II, da Lei dos Planos de Saúde, daí porque se mostra indevida a recusa de cobertura, gerando dano moral e material indenizável, de acordo com entendimento do STJ (AgRg no AREsp n. 624.092/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 31/3/2015).

Da mesma forma, a jurisprudência do STJ considera abusiva a cláusula que prevê limitação temporal de internação por casos de urgência e emergência em 12 horas (AgInt no REsp n. 1.858.967/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

O valor do dano moral fixado pelo juízo a quo em R$10.000,00 (dez mil reais) não configura enriquecimento ilícito da parte, porquanto está em perfeita harmoniza com os critérios de razoabilidade para conduta praticada e para o abalo psicológico sofrido pela vítima, a qual se viu afligida pela recusa de procedimento médico cirúrgico em um momento de extrema vulnerabilidade do seu gênero (AgInt no REsp n. 1.755.846/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 7/4/2022).

(...)

No caso dos autos, destaco recente entendimento do C. STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o período de carência do plano de saúde não pode ser oposto ao contratante para a negativa de cobertura, nos casos em que constatada a necessidade de atendimento de urgência e emergência, como restou comprovado no caso dos autos. Súmula 83/STJ.

2.1. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, acerca do caráter de urgência/emergência do procedimento médico a que foi submetido a segurado, demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Rever a conclusão do Tribunal de origem, acerca do dever de reparação civil do dano moral, bem como, da adequação do valor da indenização, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.550.918/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
16174499 pag. 1/2
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/08/2024